Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 5o DA CF E ARTS. 29, 48 E 49 DA LEI No 9.784/99. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa necessária interposta contra sentença, proferida nos autos do mandado de segurança, que julgou procedente o pedido para conceder a segurança a fim de determinar à autoridade coatora que providencie o inteiro processamento do requerimento administrativo de concessão de abono de permanência, com prolação de decisão quanto ao pleito.
2. O presente mandamus tem por objeto a determinação de segurança, a fim de determinar à autoridade coatora que profira decisão em tempo razoável atinente a seu requerimento administrativo de concessão de abono permanência. 2.1. Como cediço, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em face de efetiva ou iminente violação decorrente de ato ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente no exercício de função pública, conforme inteligência do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, bem como do art. 1o da Lei no 12.016/09. 2.2. No caso, cinge-se a questão à apreciação atinente à violação ao direito de resposta a requerimento administrativo em prazo razoável pela Administração Pública.
3. O art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, seja no âmbito judicial ou administrativo, a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação. 3.1. Por seu turno, o art. 49 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, disciplina que “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. Referida lei aplica-se ao âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, conforme Leis Distritais no 2.834/01 e no 6.037/17. 3.2. Já a Lei Complementar Distrital no 840/11, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, dispõe em seu art. 173 que “O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo”. 3.3. Cabe ressaltar que há a possibilidade de prorrogação desse prazo por igual período, mas a decisão deve ser motivada e devidamente fundamentada. 3.4. Na hipótese, a impetrante requereu a concessão de abono de permanência em 22/06/22, ainda pendente de análise na data da impetração do mandado de segurança. Ou seja: o pedido está em aberto há mais de 10 meses e o processo ficou sem movimentação a partir de 07/02/23. 3.5. Observa-se das informações apresentadas, que o feito tramita de forma excessivamente morosa, ainda dependendo de informações, pendências e diligências internas afetas à incumbência da própria Administração Pública, sem qualquer notícia de efetiva decisão quanto ao mérito do pedido, mesmo após decorrido, até o momento, mais de 1 ano da data do requerimento, em nítido prejuízo à parte interessada. 3.6. Depreende-se que a produção dos documentos faltantes à conclusão da análise do pedido cabe a própria Administração. Além disso, sabe-se que eventuais desafios relacionados ao déficit de pessoal não justificam demora desarrazoada na análise do requerimento Administrativo, sob pena de impor prejuízo injustificado sobre a parte interessada. 3.7. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] Destarte, é direito líquido e certo do servidor e de qualquer cidadão receber, da Administração Pública, resposta a requerimento administrativo em tempo razoável. 2. No caso, a impetrante requereu à Administração Pública a concessão do abono de permanência, diante do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial. Todavia, o Distrito Federal não se pronunciou acerca do pedido, embora passado mais de um ano do requerimento. 3. Não há falar em violação à separação de poderes, uma vez que não se trata aqui de interferir na análise de mérito do ato administrativo. 4. Remessa necessária conhecida e não provida.” (07025307520218070018, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, PJe: 9/8/2022).
4. Remessa necessária improvida.